Tribunal: STF
Processo: RE 1283774
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 31-32):
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE 11,98%. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DOS EFEITOS DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS AO PERÍODO DE ABRIL/94 A JANEIRO/95. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA: ART. 475-G DO CPC. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. (4) 
    1. Os sindicatos e as associações têm legitimidade para propor a liquidação e a execução de sentença proferida em ação condenatória na qual atuaram como substitutos processulais, caso não promovidas pelos interessados, hipótese em que as referidas entidades atuam em regime) de representação processual. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (AGREsp. 774.033/RS, REsp. 487.202/RJ, REsp. 637.837/RS).
    2. A limitação territorial dos efeitos da sentença, prevista no art. 2°-A da Lei 9.494/97, com redação da MP 2.180-35/01, não se aplica às causas coletivas interpostas na qualidade de representante processual, propostas no Distrito Federal contra a União, quando o jurisdicionado ali não seja domiciliado, pois se trata de ressalva prevista no art. 109, § 2°, da própria Constitdção da República. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
    3. In casu, trata-se de associação de nível nacional, litigando em favor de seus filiados, servidores da União, com sede no Distrito Federal, não se mostrando razoável a limitação territorial imposta pelo art. 2° da Lei n. 9.494/97, notadamente em face dos princípios da economia, celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.
    4. A decisão exeqüenda reconheceu aos embargados o direito ao reajuste de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) a partir de setembro de 1996, sem a imposição de limitação temporal ao aludido reajuste, de modo que os limites da execução são definidos pelo titulo judicial que se está executando, sob pena de ofensa à coisa julgada.
    5. A alegação da União de que ocorreu a prescrição da pretensão executória resta rechaçada, pois se verifica a intervenção dos exequentes no processo antes de configurada a prescrição.
    6. A limitação das diferenças decorrentes da incidência do reajuste de 11,98% ao período de abril/94 a janeiro/95 atribui à decisão exeqüenda extensão menor que a efetivamente decidida, malferindo o disposto no art. 475-G do CPC, segundo o qual é defeso, na liquidação, discutir de novo a lide, ou modificar a sentença que a julgou.. Nem mesmo à luz do decidido pela Suprema Corte, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.797/PE, se encontraria respaldo para a limitação pretendida pela recorrente, a janeiro de 1995, pois o próprio Pretório Excelso afirma se cuidar de questão superada, diante do decidido em ações diretas de inconstitucionalidades posteriores (AC 2005.37.00.000792-7/MA, Rel. Des. Federal Carlos Moreira Alves, 2a Turma, unânime, DJ 31.10.2007, p. 48).
    7. Honorários de advogado fixados em 10% sobre o valor da causa, em desfavor da União.
    8. Apelação da União a que se nega provimento. Apelação de Orlando Batalha Espindula a que se dá provimento.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 45).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II e XXXVI; 37 e 102, § 2º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 3, p. 73):
    “Ao não aplicar a limitação reconhecida no julgamento da ADIN 1 .797/PE para a categoria dos magistrados classistas o v. aresto violou, direta e expressamente, o artigo 102, parágrafo 20 da Carta Magna. 
    Nesses termos, o v. aresto impugnado deve ser combatido, na medida em que não indica os limites temporais de cabimento da prefalada diferença de 11,98%, nos moldes preconizados pela Corte Suprema, e, ainda, violou aos princípios constitucionais da LEGALIDADE e da MORALIDADE (art. 5ª, II, 37), já que impôs à administração, sem a menor previsão legal, o dever de continuar a pagar o supradito reajuste de modo perene, mesmo depois da lei que modificou a remuneração dos magistrados.”
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou o seguinte (eDOC 1, p. 37-42):
    “Registre-se, de início, que a execução deve ser fiel ao título exeqüendo. No caso em questão, o acórdão exeqüendo fixou em 11,98% o percentual a ser aplicado a partir de março de 1994, todavia não limitou a sua incidência a janeiro/95, assim, a pretensão da embargante em limitar as diferenças, consiste em se atribuir à decisão exeqüenda extensão menor que a efetivamente decidida, malferindo o disposto no art. 475-G do CPC, segundo o qual é defeso, na liquidação, discutir de novo a lide, ou modificar a sentença que a julgou.
    (…)
    Cabe ressaltar que o limite temporal reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.797 -0 -PE encontra-se superado com o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.321/DF e 2.323-3/DF, segundo o entendimento da própria Corte Suprema: 
    SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. CONVERSÃO EM URV. ÍNDICE DE 11,98%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DA ADI 1.797 NO JULGAMENTO DA ADI 2.323. A questão relativa à limitação temporal do acréscimo de 11,98% à remuneração dos servidores públicos foi analisada por esta Corte no julgamento dos pedidos de medida cautelar na ADI 2.321 Min. Celso de Mello, DJ 10.06.2005 e na ADI 2.323, Min. limar Gaivão, DJ 20.04.2001, restando superado o entendimento firmado na ADI 1.797 de incidência do aludido percentual para o período de abril de 1994 a dezembro de 1996. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, 2ª Turma, AgR RE 416940, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJ 03.08.2007, p. 00114.) 
    Já o valor da causa nas ações embargadas por excesso de execução corresponde ao valor controvertido, ou seja, a diferença entre o importe executado e o tido como correto pela devedora.” 
    A jurisprudência do STF é firme no sentido de reconhecer a limitação temporal do pagamento da parcela de 11,98% referente às perdas da conversão da URV nos vencimentos dos magistrados até a edição dos Decretos Legislativos 6 e 7, publicados em 23.01.1995. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% A MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. ADI 1.797. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.8.2013. O Supremo Tribunal Federal assentou que o pagamento do índice de 11,98%, resultante da conversão dos vencimentos em URV, aos membros do Poder Judiciário, está sujeito à limitação temporal fixada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.797. Precedentes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE-AgR 780.569, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.08.2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. DIREITO AOS 11,98%. MAGISTRADOS E MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DELIMITAÇÃO AO PERÍODO DE ABRIL DE 1994 A JANEIRO DE 1995. ADI 1.797/PE. ENTENDIMENTO NÃO SUPERADO NO JULGAMENTO DA ADI 2.323-MC/DF E DA ADI 2.321-MC/DF NO QUE CONCERNE AOS MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 1.797/PE, Rel. Min. Ilmar Galvão, assentou a limitação temporal do direito aos 11,98% ao período compreendido entre abril de 1994 a janeiro de 1995 para magistrados e membros do Ministério Público. II – Embora a limitação temporal imposta ao pagamento realizado aos servidores públicos tenha sido afastada nos julgamentos das Medidas Cautelares nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.321 e 2.323, essa alteração não se estende aos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. Precedentes. III – O exame, no caso concreto, dos limites da coisa julgada restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição se daria de forma meramente reflexa. Desse modo, inviável o recurso extraordinário. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE-AgR 790.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.08.2014). 
    Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, a limitação temporal ajustada na ADI 1.797 foi superada pelas ADI 2.321 e 2.323 apenas em reação aos servidores públicos, mantendo-se hígida quanto aos magistrados e membros do Ministério Público. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: 
    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. URV. 11,98%. ADI 1.797/PE. LIMITAÇÃO AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE ABRIL DE 1994 E JANEIRO DE 1995. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Em relação aos magistrados e membros do Ministério Público, deve ser aplicado o que decidido na ADI 1.797/PE, Rel. Min. Ilmar Galvão. Limitado, portanto, o reajuste ao período compreendido entre abril de 1994 e janeiro de 1995. 2. Inadmissível a incidência dos precedentes firmados no julgamento das ADIs 2.323-MC/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão e 2.321-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello. Tais casos, embora afastada a limitação temporal, referem-se apenas a servidores públicos, inextensíveis, desse modo, aos membros do Poder Judiciário e do MP. 3. Embargos de declaração acolhidos, para sanar a omissão, com a concessão de efeitos infringentes.” (RE 771072-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.06.2021)
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo e Processual Civil. URV. Magistrados e membros do Ministério Público. Índice de 11,98% limitado ao período de abril de 1994 a janeiro de 1995. Entendimento não superado pelo julgamento das Medidas Cautelares nas ADI nºs 2.323/DF e 2.321/DF. Prequestionamento. Ausência. Limites da coisa julgada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que o entendimento firmado na ADI nº 1.797/PE, Relator o Ministro Ilmar Galvão, deve ser aplicado aos magistrados e membros do Ministério Público, de forma que o pagamento do índice de 11,98%, referente à conversão de seus vencimentos em URV fique limitado ao período compreendido entre abril de 1994 e janeiro de 1995. 3. Apesar de, no julgamento das Medidas Cautelares nas ADI nºs 2.323/DF, Relator o Ministro Ilmar Galvão, e 2.123/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, ter sido afastada a limitação temporal imposta ao pagamento dos servidores públicos, essa alteração não foi estendida aos magistrados e membros do Ministério Público. 4. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 5. Agravo regimental não provido.” (RE 787340-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.09.2015)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. URV. 11,98%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que é válida a concessão do índice de 11,98% aos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, por entender que não se trata de reajuste, mas de mera recomposição cujo reconhecimento não depende de lei. 2. Esta Corte, no julgamento da ADI 1.797, sob a relatoria do Ministro Ilmar Galvão, limitou o pagamento do referido índice de 11,98% para magistrados e membros do Ministério Público ao período compreendido entre abril de 1994 e janeiro de 1995. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 705727 AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12.08.2016) 
    Dessa orientação dissentiu o acórdão recorrido, que manteve a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar o direito ao índice de 11,98%, incorporado sobre todas as verbas, até a data da aposentadoria.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, §2º, do RISTF, para estabelecer que o limite temporal referente aos 11,98% a serem pagos aos juízes classistas deve estar em conformidade com o decidido na ADI 1.797.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente